Tribunal: TJDFT
Processo: 0705522-75.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705522-75.2017.8.07.0009 RECORRENTE: MÁRCIA DOS SANTOS OLIVEIRA RECORRIDO: NOVA GESTÃO HOTELARIA LTDA, FABIANA ALVES TAVARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. REDUÇÃO DOS VALORES FIXADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. O valor da indenização de dano material deve ser equivalente ao prejuízo demonstrado. 2. A reparação por dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, uma tabela ou um baremo, mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta, inclusive, a condição econômica das partes, sem enriquecer, ilicitamente, o credor, e sem arruinar o devedor. 3. Recursos conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do CPC, sustentando a ocorrência de julgamento extra petita, ante a minoração dos danos materiais fixados em sentença, o qual não foi objeto do pedido recursal; b) artigo 489, incisos I, II, e V, §3o, do mesmo diploma legal, por ausência de fundamentação da decisão ora combatida; c) artigo 944 do Código Civil, insurgindo-se contra o valor fixado a título de indenização pelos danos morais sofridos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do CPC, pois, consoante orientação da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1720687/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/3/2021). Igualmente não merece trânsito o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Conforme o entendimento consolidado neste Tribunal, não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação do princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1826386/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/08/2021). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). A mesma sorte colhe o recurso especial quanto ao indicado malferimento ao artigo 944 do Código Civil, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “A jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que a redução ou majoração do quantum indenizatório é possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula no 7 do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade observadas no caso dos autos, a justificar a manutenção do quantum indenizatório.” (AgInt no REsp 1930936/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/6/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030